Tribunal: TJSP
Processo: 1002601-61.2019.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC – Finalidade infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002601-61.2019.8.26.0659/50001, da Comarca de Vinhedo, em que é embargante
GOURMET FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, é embargado ELÉTRICA
COMERCIAL ANDRA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002601-61.2019.8.26.0659/50001 -Voto no
2
VOTO No: 51523
EDEC.No: 1002601-61.2019.8.26.0659/50001
COMARCA: VINHEDO
EBTE. : GOURMET FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
EBDO. : ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA
Embargos de declaração Inexistência dos vícios enumerados
no art. 1.022 do CPC Finalidade infringente - Embargos
rejeitados.
GOURMET FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
opõe embargos de declaração ao v. Acórdão de fls. 237/239,
que negou provimento a seu recurso de apelação, mantendo
sentença que rejeitou embargos à execução por ela opostos.
A embargante aduz a existência de omissão e
obscuridade no Julgado, em relação à duplicata não aceita,
pretendendo a concessão de efeitos modificativos aos
embargos.
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes. Não há
razão para se declarar o v. acórdão, eis que não padece de
nenhum dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil.
A
pretensão
da
embargante
não
é
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002601-61.2019.8.26.0659/50001 -Voto no
3
declaração, e sim de novo julgamento da matéria, com
manifesta característica infringente.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
se
manifestou sobre o caso, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 11.465-0 SP, em votação unânime pela
Colenda 1a Turma, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, assim
ementado o acórdão: (DJU 15.02.93, p. 1665, 2a col., "in"
Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, 26a edição,
nota 2b ao art. 535):
"Mesmo nos embargos de declaração com o fim
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão, e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa." (STJ REsp no 11.465-0-SP, j.
23.11.92).
Esta Turma Julgadora enfrentou de forma
clara e precisa todos os argumentos e documentos trazidos
aos autos dando suas razões de convencimento, o que atende
o requisito do prequestionamento visando a interposição de
futuros recursos.
Nesse passo, o fato de a parte não
concordar com o resultado da demanda não significa que,
certa ou errada, ela padeça do vício alegado.
Isto
posto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.

Ademir de Carvalho Benedito
Relator